Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PROVA DA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS (ITCD). DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A Fazenda Pública tem possui legitimidade e interesse para recorrer contra pronunciamento judicial que delibera sobre recolhimento de tributos no inventário, em qualquer de suas modalidades, consoante a inteligência dos artigos 626, 629, 633, 634, 638, 654 e 996 do Código de Processo Civil.
II. O Código de Processo Civil de 2015 prevê duas modalidades de arrolamento: (i) sumário, regulado pelos artigos 659 a 663, aplicável quando a partilha é celebrada consensualmente entre partes capazes; e (ii) comum, disciplinado pelo artigo 664, aplicável quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos.
III. Ao contrário do que se verifica no arrolamento comum, no arrolamento sumário a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha prescindem da quitação do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio, a teor do que prescrevem os artigos 659, caput e § 2o, e 662, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. O artigo 192 do Código Tributário Nacional foi recepcionado pela nova ordem constitucional como lei complementar apenas quanto às matérias de caráter estritamente tributário elencadas no artigo 146 da Constituição de 1988.
V. Norma que estabelece “a prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio”, como condição para prolação de “sentença de julgamento de partilha ou adjudicação”, não tem feição essencialmente tributária – senão processual – e, assim, expõe-se à revogação por norma infraconstitucional que dispõe em sentido diverso, consoante a inteligência do artigo 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
VI. Dada a regulação normativa própria e distinta do arrolamento sumário, não há espaço interpretativo para submetê-lo às regras tributárias do arrolamento comum, tendo em vista que a interpretação sistemática, a despeito da sua grande envergadura hermenêutica, não autoriza a harmonização artificial de institutos jurídicos submetidos a disciplinas específicas e inconfundíveis, mesmo que se possa divisar algum tipo de incongruência legislativa.
VII. Recurso conhecido e desprovido.